Tribunal: TJMT
Processo: 1016445-43.2018.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016445-43.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), ROSA BATISTA LEAL - CPF: 112.343.261-91 (APELADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), MARCELO ANGELO DE MACEDO - CPF: 184.889.272-15 (ADVOGADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - CPF: 486.665.561-53 (ADVOGADO), YANOMANI CARDOSO DA ROSA - CPF: 026.556.801-38 (ADVOGADO), MARCELA ASSIS PAIVA SERRA BRAGAGLIA - CPF: 007.434.281-96 (ADVOGADO), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
preliminar de intempestividade em CONTRARRAZÕES

– REJEITADA –
MÉRITO
– PAGAMENTO EM AGENTE ARRECADADOR – ALEGADO ERRO NA DIGITAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS – FATURA PAGA – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A interrupção indevida na prestação do serviço de água,
per sí
, configura o dano moral.

Na fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve o julgador observar a extensão do dano, a situação econômica das partes, o grau de culpa do ofensor, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1016445-43.2018.8.11.0041

APELANTE: CAB CUIABÁ S/A

APELADA: ROSA BATISTA LEAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, atual denominação
águas cuiabá s/a
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
MMª Juíza Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito ajuizada por
ROSA BATISTA LEAL
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para
condenar a ré, ora apelante, ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido pelo INPC a partir da data do arbitramento (prolação da sentença) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ - Corte da água em 21/03/2018), bem como na devolução do valor de R$ 54,10 (cinquenta e quatro reais e dez centavos) em dobro, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a inexistência de danos morais, argumentando que a suspensão do serviço se deu em virtude de não constar o pagamento da fatura referente ao consumo do mês de janeiro/2018.

Assevera que a fatura em comento não teve o seu pagamento contabilizado, pois restou comprovado que, ao efetuar o pagamento, a apelada digitou de forma errônea o código de barras, uma vez que a sequência digitada não confere com o código de barras disponibilizado corretamente pela Concessionária.

Acrescenta que não há nexo de causalidade hábil a ensejar reparação moral, pois não praticou qualquer conduta que tenha atingido a honra ou esfera dos direitos da personalidade da apelada, bem como que os fatos perpetrados demonstram a existência de suspensão devida no fornecimento dos serviços em decorrência do erro de digitação do código de barras pela apelada, agravado pela inércia em apresentar o comprovante de pagamento.

Com esses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar
in totum
a r. sentença, de modo a julgar improcedentes os pedidos; alternativamente, pede a redução do valor da indenização pelos danos morais (Id. 49673522).

Contrarrazões ofertadas no Id. 49673527, arguindo preliminar de intempestividade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso com a manutenção da sentença, com a consequente majoração dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento).

Preparo recolhido, conforme se comprova nos ids. 49673524/49673525.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, a apelada argui preliminar de intempestividade, aduzindo que a publicação da sentença de primeiro grau se deu em 04/05/2020 e que o próprio sistema do PJe acusa, como prazo para a interposição de recurso, até 23h59min do dia 22/05/2020.

Ocorre que da simples contagem do prazo da publicação, qual seja, 04/05/2020, têm-se que o prazo final para a interposição do recurso, contado em dias úteis, se findaria em 25/05/2020, sendo, portanto, tempestivo o recurso apresentado, razão pela qual rejeito a preliminar aventada.

Infere-se dos autos que
ROSA BATISTA LEAL

ajuizou a ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito em face da
CAB CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO
, atual denominação
águas cuiabá s/a
, alegando, em síntese, que
teve o serviço de fornecimento de água suspenso em 21/03/2018, em razão de débito da fatura referente ao mês 01/2018, com vencimento em 01/02/2018 no valor de R$ 60,98 (sessenta reais e noventa e oito centavos), que arguiu ter sido paga em 03/02/2018.

Assevera que se dirigiu até a empresa requerida e informando o pagamento, solicitou a religação do serviço
que foi restabelecido, ocasião em que a empresa efetuou a cobrança de taxa de religação no valor de R$ 54,10 (cinquenta e quatro reais e dez centavos).

Ao analisar o feito, a Magistrada julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial e
condenou a ré, ora apelante, ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ - Corte da água em 21/03/2018), bem como na devolução do valor de R$ 54,10 (cinquenta e quatro reais e dez centavos) em dobro, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do desembolso.

Além disso, condenou a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2º c/c § 8º, do Novo Código de Processo Civil.

Inconformada, a concessionária/apelante alega a inexistência de danos morais, argumentando que a suspensão do serviço se deu em virtude de não constar o pagamento da fatura referente ao consumo do mês de janeiro/2018, pois restou comprovado que a apelada digitou de forma errônea o código de barras, uma vez que a sequência digitada não confere com o código de barras disponibilizado corretamente.

Pois bem. Da análise dos fatos verifica-se que ao caso aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que houve uma relação jurídica comercial entre as partes litigantes.

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe acerca dos serviços públicos e a sua forma de prestação,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”

Logo, em se tratando de prestadora de serviço público, deve-se aplicar a norma inserta no artigo 14, do CDC, que reforça a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação.

De acordo com as normas consumeristas cabia à apelante o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, uma vez que não trouxe aos autos qualquer prova concreta que lhe exima da responsabilidade pela falha na prestação dos serviços, não desincumbindo do seu direito.

Se impôs tão somente a relatar que a culpa é exclusiva da autora/apelada, que digitou erroneamente o código de barras, o que fez com que a fatura não fosse creditada.

Por outro lado, a apelada demonstrou a verossimilhança de suas alegações, inclusive através dos comprovantes de pagamento emitido pelo agente arrecadador Caixa Econômica Federal - Lotérica, prestador do serviço à apelante (Id. 49671527).

Ademais, como bem destacado pela ilustre Magistrada, ”
[...]
Não bastasse isso, no extrato da ré consta a informação de que a fatura estava devidamente quitada, com data de pagamento em 05/02/2018, agente arrecadador CEF (Id. 13639397), ou seja, ao tempo da interrupção do serviço (21/03/2018) o sistema da ré não apontava o débito em aberto
[...]”
.

Neste tocante, conquanto a apelante alegue ter havido culpa exclusiva da apelada por erro na digitação do código de barras, tal alegação não merece guarida.

É que a autora teve o abastecimento de água suspenso,
por fatura devidamente paga
, conforme restou comprovado nos autos, sendo-lhe impedida de fruir de direito essencial, que deve ser contínuo e sem interrupções mediante contraprestação, de modo que a empresa não atingiu a sua finalidade concreta, o que enseja a obrigação de reparar o dano causado.

No que se refere ao
quantum
fixado, é sabido que a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Assim sendo, considerando as peculiaridades do caso, bem como a capacidade econômico-financeira das partes e o grau de lesividade do ato ofensivo, aliados
a desídia da requerida, entendo como razoável o valor fixado na sentença de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, que se mostra adequado a
suprir o caráter punitivo-pedagógico do dano.

Nesse sentido já decidiu esta e. Câmara,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – FRAUDE – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO –
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque, nesta hipótese, o dano é presumido e basta a comprovação da ocorrência do fato que o gerou.
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza
”.
(TJMT APELAÇÃO CÍVEL 0002966-64.2015.8.11.0086, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA PELA CONCESSIONÁRIA – INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – ART. 85, § 11, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A indevida interrupção na prestação dos serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura o dano moral. Mantém-se o valor fixado na sentença a título de indenização decorrente de dano moral que se mostra adequado, razoável e consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(N.U 0004779-14.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida, a r. sentença de primeiro grau.

Deixo de arbitrar honorários na fase recursal (art. 85, §11 do CPC), uma vez que já foram fixados por equidade, em montante além do percentual máximo estabelecido no art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020